Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-77.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002350-77.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: LUIZ DOS SANTOS ROQUE FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
SERVIDOR ESTÁVEL. ARTIGO 19 DA ADCT. DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AOS SERVIDORES SEM DISTINÇÃO. CABIMENTO.
DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1.
Trata-se de apelação cível em que o ente público municipal contesta decisão que reconheceu o direito de servidor municipal, admitido sob o regime celetista e posteriormente exonerado em decorrência de aposentadoria, à conversão em pecúnia de oito períodos de licença-prêmio não gozados. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, entendendo configurado o direito à referida conversão.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se o servidor público municipal tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não usufruídas, considerando os argumentos de prescrição, ausência de concurso público para o ingresso e a falta de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir
3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 516 - REsp 1.254.456/PE) estabelece que o termo inicial para contagem do prazo prescricional para conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data de aposentadoria do servidor. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que direitos de natureza remuneratória não usufruídos durante a atividade podem ser convertidos em pecúnia. 5. A exigência de prévio requerimento administrativo é afastada, em observância ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 6. No âmbito municipal, a legislação específica (Lei Complementar 1.856/2007, art. 100) garante o direito à licença-prêmio sem distinção entre servidores estabilizados e efetivos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O termo inicial para a prescrição da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor. 2. A conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988; ADCT, art. 19; Lei Complementar Municipal nº 1.856/2007, art. 100. Jurisprudência relevante citada: Tema 516/STJ, REsp 1.254.456/PE; Tema 635/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
recurso
APELAÇÃO

8
0
0
2
3
50
-
77
.202
3
.8.05.0
1
0
5
,
da Comarca de
Ipiaú
,
em que
é
apelante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e apelad
o

LUIZ DOS SANTOS ROQUE FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores
integra
n
te
s da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA